Tribunal: TJPA
Processo: 0015047-36.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015047-36.2018.8.14.0028

APELANTE: CARLITO CARLOS DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0015047-36.2018.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: CARLITO CARLOS DE BRITO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 109, V E VI C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0015047-36.2018.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: CARLITO CARLOS DE BRITO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLITO CARLOS DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, ambas em regime aberto, pelo cometimento dos delitos capitulados nos artigos 180 e 307, respectivamente, ambos do Código Penal e 244-B da Lei nº. 8.069/1990 (id 6677839).

Narra a denúncia que, no dia 17/11/2018, no Núcleo Nova Marabá, no município de Marabá – PA, o recorrente foi preso em flagrante na condução de uma motocicleta produto de crime na companhia de um adolescente, ocasião em que, também, atribui a si falsa identidade a fim de se escusar das providências legais a cargo da autoridade policial responsável pela sua detenção (id 6677801).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiências de provas (id 6677845).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (id 6677846).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id 7382993).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 110, §1º [1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 [2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante às

penas de 01 (um) ano de reclusão para os crimes de receptação e de corrupção de menores e, ainda, de 03 (três) meses de detenção quanto ao delito de falsa identidade, os prazos prescricionais a serem considerados correspondem a 04 (quatro) anos para os dois primeiros e 03 (três) anos para o último, nos termos do art.109, incisos V e VI [3] do CP.

Fixados os prazos prescricionais, o passo seguinte é identificar o termo inicial deles.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 16/12/2019 (id 6677839 - Pág. 7), iniciando-se a partir daí a computo dos prazos supracitados, conforme art.117, inciso IV [4] do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV [5]
do CP c/c art.109, incisos V e VI, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
CARLITO CARLOS DE BRITO
pela PRESCRIÇÃO dos crimes pelos quais restou condenado, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, incisos V e VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61 [6] do CPP c/c 932, III [7] do CPC e art. 133, X [8] do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1] Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2] Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3] Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).;

[4] Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5] Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8] Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/05/2024